Tribunal: TJES
Processo: 5000923-94.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Corrupção ativa; Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000923-94.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIS PHELIPE ESTEVAM LUIZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
ABSOLVIÇÃO. RESISTÊNCIA E CORRUPÇÃO ATIVA.
INVIABILIDADE
DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO
(CULPABILIDADE E MOTIVOS)
. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo auto de apreensão, auto de constatação, boletim unificado e laudo químico toxicológico. A autoria restou demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares e do próprio apelante, além do contexto da abordagem em local de intenso tráfico.

A desclassificação para posse para consumo próprio é inviável, pois os elementos dos autos indicam a destinação mercantil da droga, reforçada pela jurisprudência do STJ que dispensa prova da venda para a configuração do tráfico.

A materialidade e autoria dos crimes de resistência e corrupção ativa estão comprovadas por documentos oficiais e pelos depoimentos coesos dos policiais, que relataram a tentativa de fuga do réu e a oferta de dinheiro para evitar a prisão. Não há indícios de má-fé ou parcialidade dos agentes de segurança.

Na dosimetria, a fundamentação para negativação da culpabilidade e dos motivos do crime é inadequada, pois se baseia em elementos inerentes aos tipos penais, contrariando o entendimento consolidado do STJ. Assim, impõe-se o redimensionamento das penas para o mínimo legal.

O regime inicial de cumprimento da pena semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, "b", do CP.

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000923-94.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIS PHELIPE ESTEVAM LUIZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: FERNANDO PEREIRA MAGALHAES - ES22738, LUCAS WILLIAN ALMEIDA RIPARDO - ES32395

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
LUIZ PHELIPE ESTEVAM LUIZ

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES (Id. 11654506), que o condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33, caput, da Lei 11.343/06),
re
sistência
(art. 329 do CP) e
corrupção ativa
(art. 333 do CP)
,
na forma do art. 69 do CP, às penas de 11 (onze) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 8 (oito) meses de detenção, e o pagamento de 838 (oitocentos e trinta e oito) dias-multa.

A defesa sustenta a
desclassificação

do crime de tráfico
para
posse de drogas
para consumo próprio
(art. 28 da Lei 11.343/06), bem como a
absolvição pelos crimes de resistência e corrupção ativa
, alegando ausência de provas robustas.

Alternativamente, requer a
revisão da valoração atribuída às circunstâncias judiciais
.

Acerca dos fatos,
colhe-se dos autos que, em 03/01/2024, no bairro Boa Vista I, município de Vila Velha/ES, local conhecido como de intenso tráfico de drogas, o apelante foi flagrado jogando
09 pinos de “cocaína”
em uma lixeira ao perceber a aproximação da viatura policial.

Após abordagem, os Policiais Militares procederam busca nos arredores, encontrando outros
50 pinos
da mesma substância, dentro de outra lixeira, a aproximadamente 5 metros do local da abordagem.

Descreve ainda a peça acusatória que o réu resistiu à prisão, tentando se desvencilhar e fugir para uma loja de bicicletas, sendo necessário o uso da força para imobilizá-lo.

Ato contínuo, durante o trajeto à delegacia, ofereceu dinheiro aos policiais para ser liberado, alegando que sua família tinha recursos financeiros.

Passo a apreciar as teses recursais.

Quanto ao pedido de
desclassificação
do crime de tráfico de drogas
,
não vejo como prover o recurso, uma vez que os elementos probatórios (documentais e orais), afastam a alegação de que os entorpecentes apreendidos eram destinados ao uso pessoal.

Ainda que assim não o fosse, a condição de dependente é perfeitamente compatível com a conduta do tráfico, sendo muito comum que o usuário trafique para sustentar o próprio vício.

Com efeito, a
materialidade
do crime de tráfico de drogas foi comprovada pelo auto de apreensão nº 2090.3.26128/2024, auto de constatação, boletim unificado nº 53348178 (todos Id. 11653875), e laudo químico toxicológico (Id. 11654490).

A
autoria
também restou fartamente demonstrada, em especial, pelo teor das declarações dos policiais militares
Raabe Andrews Matias Loureiro
e
Leonam Santiago de Oliveira Christovão
que, tanto na esfera policial quanto em juízo, descreveram a dinâmica da prisão em flagrante, indicando que o ora apelante foi surpreendido com a posse de drogas, e próximo a ele foram encontradas em quantidade maior mais substâncias entorpecentes com as mesmas características e embalagens, no local conhecido como ponto de tráfico (Id. 11653875 e
link
Id. 11654505).

Importa ressaltar que não foram arrecadados quaisquer petrechos utilizados para o consumo de drogas, o que reforça a validade das provas indicando que o apelante estava, naquele local, exercendo a traficância.

Além disso, conforme entendimento pacífico do STJ, a configuração do tráfico não exige prova da venda da substância, bastando a posse em circunstâncias que indiquem destinação mercantil.

Jurisprudências relevantes citadas: (STJ - AgRg no HC: 861764 PR 2023/0375832-8, Relator:
Ministro JESUÍNO RISSATO
(desembargador convocado do TJDFT,
Julga
do em
:
10/06/2024
, T6 – sexta turma, DJe 20/06/2024);

(STJ - A
gRg nos EDcl no AREsp n. 1917794/M
S, relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma, julgado
em 7/12/2021
, DJe 14/12/2021).

Nesse cenário,
não
prospera a
tese desclassificatória
.

Prossegue a defesa
afirmando a insuficiência probatória quanto aos crimes de resistência e corrupção ativa, entretanto, tal tese não se sustenta.

A
materialidade
do crime de resistência
está devidamente estampada no boletim unificado nº 53348178, auto de prisão em flagrante, e auto de resistência à prisão (Id. 11654490).

Já a
autoria,
restou delineada nos relatos coerentes e harmônicos dos policiais militares, responsáveis pela prisão, colhidos em sede policial e em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, destacando que o réu usou de violência contra os agentes, sendo necessário o emprego de técnicas de defesa pessoal e de imobilização para contê-lo (Id. 11654490 e
link
Id. 11654505).

Relevo que o ora apelante confessou, parcialmente, os fatos, afirmando, em juízo, que tentou se desvencilhar, sendo contido pelos policiais militares.

Assim, não se sustenta o argumento defensivo de ausência de provas, vez que
cabalmente comprovada
a resistência do réu à ordem de parada e de prisão, de modo que a manutenção do decreto condenatório, pela prática do delito de resistência, é medida que se impõe.

Da mesma forma,

a materialidade e autoria do
crime de corrupção
, restaram demonstradas, uma vez que
o réu ofereceu dinheiro aos policiais durante o trajeto à delegacia
, conforme os depoimentos dos agentes, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, relatando de maneira coesa e sem contradições que o réu teria perguntado quanto os policiais queriam para liberá-lo já que sua família possuía dinheiro (Id. 11653875 e
link
Id. 11654505).

Destaca-se que não há provas no sentido de que os agentes almejassem deturpar a verdade ou incriminar pessoa inocente, e nos termos da orientação jurisprudencial firmada no C. STJ, o depoimento dos policiais constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre sua imparcialidade
1
.

Dessa forma,
mantenho a condenação pelo crime de corrupção ativa
.

Passo
, então,

à análise do pedido de
revisão da valoração atribuída às circunstâncias judiciais
.

A defesa sustenta que estão ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, e postula pelo redimensionamento das penas-base para o mínimo legal.

Na hipótese, consta que, ao analisar os vetores do art. 59, caput, do CP, o Magistrado entendeu por negativar a “culpabilidade” e os “motivos do crime”, o que resultou na aplicação de penas-bases mais severas, sendo, 07 (sete) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa para o crime de tráfico; 08 (oito) meses de detenção para o crime de resistência e 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 88 (oitenta e oito) dias-multa para o crime de corrupção ativa.

Sobre a
culpabilidade
, o Magistrado consignou, para os crimes de resistência e corrupção passiva, que o réu
“
agiu com
dolo máximo”
, bem como,
“
ofereceu vantagem indevida aos Policiais Militares que o conduziam”
, fundamentos que não são aptos para negativar referido vetor, pois inerentes ao tipo penal.

Quanto
aos motivos
, consignou a sentença, na dosimetria de todos os delitos, que
“o réu nega a prática dos delitos de tráfico, de resistência de corrupção, de toda forma, os motivos são injustificáveis, em todos os crimes perpetrados por ele”
, contudo, tenho que referido critério que não se releva idôneo, pois são genéricos, sem apontar elementos concretos.

Em semelhante sentido, cito precedente do STJ:

“A fundamentação do vetor motivos do crime revela-se inidônea devendo ser desconsiderada para fins de aumento da pena-base, pois foi apontado elemento genérico e inerente ao crime contra o patrimônio, qual seja: o desejo de se locupletar às custas alheias.” (STJ. HC 492.788/CE,
Relatora: Min. Laurita Vaz
, Sexta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 16/3/2020).

Afastada a avaliação desfavorável atribuída aos vetoriais da
culpabilidade e motivos do crime
, e ausentes outras circunstâncias judiciais negativas,
na fase do art. 59 do CP
, impõe-se
o
redimensionamento da
s
pena
s
-base,
para o mínimo legal.

Na 2ª fase,

ausentes
atenuantes
e agravantes
aplicáveis.

Na 3º fase,
ausentes causas de diminuição ou aumento, torno a reprimenda definitiva, em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
pelo

crime de tráfico de drogas
(art. 33, caput, da Lei 11.343/06)

; 2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa

pelo crime de corrupção ativa
(art. 333 do CP)
,
e 2 meses de detenção pelo crime de resistência
(art. 329 do CP)
.

Na forma do art. 69 do CP, totalizando a pena em
7
(
sete
) anos de reclusão, 2 (dois) meses de detenção
e o pagamento de 510 (quinhentos e dez)
dias-multa
.

Fixo o
regime inicial
semi
aberto,
considerando o quantitativo de pena imposta (art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do CP).

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
CONHEÇO e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso,
para rever a dosimetria
fixando as penas na forma
supra
citada.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
STJ. AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC,
relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma,
julgado em 14/3/2023
, DJe de 17/3/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
acompanho o E. Relator para dar parcial provimento.